Tribunal: TJSP
Processo: 2117103-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Repetição de indébito – Cumprimento de sentença – Requisição de pequeno valor (RPV). Pretendida fixação de honorários advocatícios, após anuência da Municipalidade executada aos cálculos do credor, seguida de expedição de ofício para cumprimento da obrigação. Descabimento, tendo em vista impossibilidade de pagamento espontâneo pelas Fazendas Públicas, o que demonstra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Repetição de indébito – Cumprimento de sentença – Requisição de pequeno valor (RPV). Pretendida fixação de honorários advocatícios, após anuência da Municipalidade executada aos cálculos do credor, seguida de expedição de ofício para cumprimento da obrigação. Descabimento, tendo em vista impossibilidade de pagamento espontâneo pelas Fazendas Públicas, o que demonstra ausência de causalidade. Inteligência do art. 85, §7o do CPC. Precedentes desta Corte. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000709155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2117103-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Altinópolis, em que é agravante CÉLIO
APARECIDO DE CARVALHO, é agravado MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido e GERALDO XAVIER.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31934 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2117103-96.2020.8.26.0000
Agravante: Célio Aparecido de Carvalho
Agravado: Município de Altinópolis
Comarca: Altinópolis
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Repetição de indébito

Cumprimento de sentença
Requisição de pequeno valor
(RPV). Pretendida fixação de honorários advocatícios, após
anuência da Municipalidade executada aos cálculos do credor,
seguida de expedição de ofício para cumprimento da obrigação.
Descabimento, tendo em vista impossibilidade de pagamento
espontâneo pelas Fazendas Públicas, o que demonstra ausência
de causalidade. Inteligência do art. 85, §7o do CPC.
Precedentes desta Corte. Recurso não provido.

Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 1355)
que, nos autos de ação de repetição de indébito, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu pedido de arbitramento de honorários advocatícios.1
Sustenta devido arbitramento de verba honorária, com
fundamento no art. 85, §1o do CPC2, tendo em vista obrigação do ente público de
pagamento espontâneo nas requisições de pequeno valor, antes de iniciada
execução.
Aduz que somente nos pagamentos sujeitos ao regime de
precatório, quando não houver impugnação da Fazenda Pública, afigura-se viável
o afastamento de honorários (art. 85, § 7o do CPC).
Pede reforma.
Houve apresentação de contraminuta (fls. 144/151).
1 Proc. 0001367-69.2019.8.26.0042; valor em 24.10.2019: R$ 4398,96 (valor do
indébito e honorários advocatícios fls. 76)
2 “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do art. 100, caput, da Constituição Federal, os
pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em razão de sentença condenatória,
estão sujeitos ao regime de precatório, o que impede cumprimento espontâneo
das obrigações que lhes são impostas.
Tal norma levou à edição da Lei 9.494/97, que, em seu art. 1o-D,
dispõe: Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas
execuções não embargadas.”
Incorporando o mesmo raciocínio, o Código de Processo Civil de
2015 (art. 85, §7o), estabelece:
“Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada.”
É certo que referidos dispositivos disciplinam os pagamentos
submetidos ao regime de precatório, o que não implica dizer, contudo, que as
Fazendas estão autorizadas ao cumprimento espontâneo das obrigações definidas
em leis como de pequeno valor, a que alude o §3 do art. 100 da Constituição da
República.
Nos termos do art. 535, caput, do CPC, compete ao credor,
detentor de título executivo judicial que reconheça obrigação de pagar quantia
certa pela Fazenda Pública, a apresentação de “demonstrativo discriminado e
atualizado do crédito”.
Bem por isso, não impugnada a execução, compete ao Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordenar a expedição de obrigação de pequeno valor3, o que afasta alegada
causalidade do Município por ter-se iniciado a fase de cumprimento de sentença,
indispensável para adimplemento da dívida.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública - Incidente de Requisição de Pequeno
- Valor -Honorários advocatícios - Impossibilidade, à vista da
ausência de impugnação do devedor - Incide, na espécie, o
disposto no art. 85, § 7.o, do Código de Processo Civil - Decisão
mantida - Recurso desprovido.”4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - HONORÁRIOS. Incabível a condenação da
Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em
cumprimento de sentença na hipótese em que não haja
impugnação, tampouco demora superior ao previsto legalmente
para adimplemento de RPV. Recurso provido.”5
Não configurada, portanto, inércia da Municipalidade, descabe
cogitar de fixação de verba honorária, em cumprimento de sentença sem
impugnação à execução.
Posto isso, nega-se provimento ao agravo.
3 Art. 535, (...) § 3o (...)
II- por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado
para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor (...)”
4 Agravo de instrumento no 2207763-73.2019.8.26.0000, rel. Renato Delbianco, j.
1.10.2019.
5 Agravo de instrumento no 2004283-71.2019.8.26.0000; Rel. Rubens Rihl;j.
29.01.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Alberto Pezarini
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09657
Agravo de Instrumento no 2117103-96.2020.8.26.0000
Agravante: CÉLIO APARECIDO DE CARVALHO
Agravado: MUNICÍPIO DE ALTINÓPOLIS
Vara única da Comarca de Altinópolis
Magistrado: Dr. Aleksander Coronado Braido da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
Decisão que indeferiu o pedido de
arbitramento de honorários advocatícios Pleito de reforma da decisão
Cabimento
Julgada procedente a ação ajuizada pelo agravante, este
deu início ao cumprimento de sentença em face do agravado, que não se
opôs ao montante indicado pelo agravante
Contudo, ainda que não
haja impugnação ao cumprimento de sentença, diante da sujeição da
execução ao regime da Requisição de Pequeno Valor, mostra-se cabível a
fixação de honorários advocatícios, uma vez que o art. 1o-D da Lei Fed.
no 9.494, de 10/09/1.997, restringe-se à execução submetida a
pagamento por precatório, conforme entendimento do E. STF e do E. STJ
Decisão reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para arbitrar
honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Célio Aparecido de Carvalho contra a r. decisão (fl. 135), proferida nos
autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ajuizada pelo agravante em
face do Município de Altinópolis, que, em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/20), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
síntese, que pleiteou a fixação de honorários advocatícios na fase de
cumprimento de sentença, uma vez que o agravado não cumpriu
espontaneamente a decisão transitada em julgado. Aponta que o cumprimento
de sentença foi instaurado a pedido do agravante, não havendo impugnação
pelo agravado, motivo pelo qual este deveria ter pago espontaneamente o valor
para que não desse causa à obrigatória fixação de honorários advocatícios.
Aduz que o crédito dos autos não se enquadra em precatório, motivo pelo qual,
não cumprida a obrigação, o agravado está sujeito à condenação ao pagamento
de verbas honorárias em benefício do advogado do agravante. Aponta que são
devidos honorários advocatícios nas execuções contra o agravado, ainda que
não embargadas, quando o crédito está sujeito ao regime da Requisição de
Pequeno Valor - RPV.
Com tais argumentos pediu o provimento ao presente
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 19/20).
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou
de antecipação da tutela recursal.
Em contraminuta (fls. 144/151), alega o agravado, em
síntese, que a decisão agravada foi proferida conforme os ditames da lei, uma
vez que não condenou o agravado ao pagamento de honorários advocatícios
em execução já que esta não foi embargada. Afirma que houve concordância
quanto ao valor executado, devendo ser observada a disposição do artigo 85,
parágrafo 7o, do Código de Processo Civil. Aduz que, caso o pagamento fosse
voluntário, a situação atritaria com o artigo 100 da Constituição Federal.
Sustenta que realizou o pagamento dentro do prazo estabelecido, não havendo
qualquer resistência, motivo pelo qual não há que se falar em honorários
sucumbenciais. Aponta que este E. Tribunal de Justiça acolhe o entendimento
defendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou ação de
repetição de indébito por meio da qual postulou pela condenação do
agravado ao pagamento de valores despendidos a título de contribuição de
melhoria.
Julgada procedente a demanda e transitado em julgado o
v. acórdão, o agravante deu início ao cumprimento de sentença, indicando ser
credor da quantia total de R$ 4.399,86 (quatro mil, trezentos e noventa e nove
reais e oitenta e seis centavos).
Não havendo oposição do agravado, o agravante
peticionou pela expedição da Requisição de Pequeno Valor, sendo,
posteriormente, requerido o arbitramento de honorários advocatícios no
cumprimento de sentença.
Indeferido o mencionado pedido, insurge-se o agravante
contra a r. decisão agravada, alegando ser cabível a fixação de honorários
advocatícios.
Com razão o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O artigo 1o-D da Lei Federal no 9.494, de 10/09/1.997,
com redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2.001,
estabelece que “não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda
Nacional nas execuções não embargadas”.
Entretanto, conforme entendimento do E. Supremo
Tribunal Federal, o mencionado dispositivo restringe-se à execução
sujeita ao regime do precatório, não sendo aplicável à execução
ajuizada contra a Fazenda Pública, relativa a quantias sujeitas ao
regime de Requisição de Pequeno Valor:
I. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALÍNEA "B": DEVOLUÇÃO DE TODA A QUESTÃO
DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI, SEM LIMITAÇÃO AOS PONTOS AVENTADOS
NA DECISÃO RECORRIDA. PRECEDENTE (RE 298.694, PL. 6.8.2003, PERTENCE, DJ
23.04.2004). II. Controle incidente de inconstitucionalidade e o papel do Supremo
Tribunal Federal. Ainda que não seja essencial à solução do caso concreto, não
pode o Tribunal - dado o seu papel de "guarda da Constituição" - se furtar a
enfrentar o problema de constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. SE
5.206-AgR; MS 20.505). III. Medida provisória: requisitos de relevância e urgência:
questão relativa à execução mediante precatório, disciplinada pelo artigo 100 e
parágrafos da Constituição: caracterização de situação relevante de urgência
legislativa. IV. Fazenda Pública: execução não embargada: honorários de
advogado: constitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal, com
interpretação conforme ao art. 1o-D da L. 9.494/97, na redação que lhe
foi dada pela MPr 2.180-35/2001, de modo a reduzir-lhe a aplicação à
hipótese de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (C. Pr.
Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamento de obrigações definidos
em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100, § 3o). (Recurso
Extraordinário 420816, Rel. Min. Carlos Velloso, Relator p/ Acórdão Min.
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2004, DJ
10/12/2.006) (negritei)
Assim, entende-se ser possível a fixação de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios nas execuções movidas em face da Fazenda Pública, sujeitas ao
regime da Requisição de Pequeno Valor, ainda quando não embargadas e
quando não tenha incorrido em mora a Fazenda Pública.
Nesse sentido, também é o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA INCIDÊNCIA. 1. Consoante o
entendimento desta Corte, são devidos honorários advocatícios nas
execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando
o crédito está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor RPV.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1503410/SC, Rel. Min. Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/06/2.019, DJe 27/06/2.019)
(negritei)
PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ART. 85, §1o, DO
CPC OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR PAGAMENTO POR RPV FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS
POSSIBILIDADE
1. Na hipótese dos autos,
extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de
origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, de que são devidos honorários advocatícios nas execuções
contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito
está sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor - RPV. 2. Recurso
Especial não provido. (REsp 1799581/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 16/05/2.019, DJe 02/08/2.019) (negritei)
Ainda, destaca-se que somente não seria cabível a fixação
da verba pretendida pelo agravante se o próprio agravado tivesse iniciado o
cumprimento de sentença, situação retratada de “execução invertida”, caso não
vislumbrado nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, mostra-se equivocado o indeferimento do pedido
de arbitramento de honorários advocatícios pelo Juízo “a quo”, razão pela qual
faz jus o agravante à mencionada verba.
Assim, levando-se em consideração o baixo valor da causa
(R$ 4.399,86 - quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e seis
centavos), o grau de zelo do patrono do agravante e o tempo exigido para a
prestação do serviço, entendo que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
mostra-se adequada, não implicando enriquecimento ilícito, tampouco
promovendo o aviltamento do trabalho desempenhado pelo advogado do
agravante nesta fase, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código
de Processo Civil.
Desta forma, deve ser reformada a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
presente agravo de instrumento, para, reformando a r. decisão
questionada, arbitrar honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais)
ao agravante.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR – RELATOR SORTEADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
124DCA0E
6
11
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1264ABCD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2117103-96.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.